Tribunal: TJDFT
Processo: 0724604-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, em face à decisão que, em sede de execução por quantia certa, indeferiu pedido de penhora sobre a restituição de imposto de renda do devedor. O pedido foi indeferido ao entendimento de que a restituição de imposto de renda teria caráter alimentar e, portanto, impenhorável. Nas razões recursais, o agravante sustentou que, sendo de origem salarial ou não, a penhora da restituição de imposto de renda não constituiria ofensa à dignidade do devedor, afastando-se a impenhorabilidade. Requereu a antecipação da tutela recursal “deferindo o bloqueio da restituição de Imposto de Renda dos devedores e consulta a DIRPF. E no mérito, requer a reforma da decisão agravada, para nos termos da fundamentação retro, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento”. Preparo regular sob ID 48099142. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de penhora de verba relativa à restituição do imposto de renda (ID Num. 159054472), pois as verbas oriundas da restituição de imposto de renda, em regra, são impenhoráveis, uma vez que possuem natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC). Neste sentido, há precedente neste Tribunal: (...) Assim, retornem os autos ao arquivo, nos termos do segundo parágrafo da decisão de ID Num. 48075716. Intimem-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O art. 833, do Código de Processo Civil, define que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Em razão dessa proteção legal, a jurisprudência tem entendido ser igualmente impenhorável a restituição decorrente do ajuste anual de imposto de renda em favor do trabalhador. Contudo, essa impenhorabilidade não é absoluta, uma vez que integram o respectivo ajuste e eventual restituição todos os tipos de renda e ganhos de capital, muitos dos quais não se sujeitam à proteção legal da penhora. Por conseguinte, deve-se permitir a penhora da restituição do imposto de renda, cabendo ao devedor demonstrar que a restituição versa tão somente sobre o ajuste anual dos seus rendimentos anuais e a título salarial. À míngua dessa prova, defere-se a constrição. Por fim, o perigo de dano de difícil reparação reside no fato notório de que a Receita Federal já iniciou o procedimento de restituição, contemplando os contribuintes com lotes pagos a cada mês, tendo o agravante comprovado que ambos os devedores apresentaram a declaração de imposto de renda e, JAIRO já se encontra em fila para restituição. Dessa forma, urge a necessidade de se efetivar da penhora antes do efetivo pagamento ao contribuinte e como forma de assegurar a satisfação do crédito exequendo. Lado outro, a tutela não tem caráter irreversível, posto que na eventualidade de desprovimento do recurso bastaria a liberação do saldo em favor dos agravados. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e deferir a penhora do saldo de restituição do imposto de renda dos agravados. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator